Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA E DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DEVER DE DESBLOQUEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu na obrigação de desbloquear a conta bancária do autor, o seu cartão de crédito (final 4840) e o perfil na plataforma “Mercado Livre” e liberar o saldo existente, sob pena de multa diária, bem como condenou na compensação de danos morais, mediante o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que é cliente da requerida e que desde o dia 14/10/24 sua conta bancária e cartão de crédito foram suspensos permanentemente. Em contato com a parte ré, foi informado de que o bloqueio foi realizado em virtude de irregularidades na identidade vinculada a sua conta. Salientou que a restrição tem refletido em uma compra pelo site “mercadolivre”, pois não tem conseguido contato com uma empresa que realizou a compra de móveis.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70296750). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70296753).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na desnecessidade de comunicação prévia de bloqueio da conta ante a verificação de irregularidades, na inexistência de valores disponíveis e no não cabimento da condenação em danos morais.
6. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que no contrato entabulado entre as partes constava expressamente a possibilidade de a conta do usuário ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, se for violado os termos e condições gerais de uso da plataforma digital, conforme cláusula 14 dos Termos e Condições do Mercado Pago. Frisou que, ainda assim, realizou a comunicação e explicou o motivo pelo qual a conta foi suspensa da plataforma, quais sejam comportamentos irregulares, conforme disposto na cláusula 6 do referido Termo de Condições. Frisou que não pode ser responsabilizado pela ausência de demonstração dos motivos referentes ao encerramento da conta do recorrido, tendo em vista que os motivos foram explicados por diversas vezes, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Pontuou que apesar da conta ter sido bloqueada permanentemente, não há saldo disponível para ser retirado. Argumentou que inexistem provas de que a situação tenha causado transtornos graves a ponto de ofender os direitos da personalidade do recorrido, não ultrapassando a barreira do mero aborrecimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reduzido os valores da condenação na indenização em danos morais.
7. Resta incontroverso a realização do bloqueio da conta e do cartão de crédito do autor.
8. O recorrente alegou que há expressa previsão de bloqueio da conta, em caso de atividades ilegais ou proibidas, em seu Termos de Condições (cláusula 14). Não há a juntada do Termo só havendo menção na contestação e no recurso inominado (ID 70296750, p. 5). Ademais, embora haja a alegação de que houve explicação do motivo do bloqueio, tal razão não foi devidamente comprovada. A petição (ID 70296731, p.2) indica os eventuais motivos da restrição, contudo, não restou constatada tais razões. O documento indica que o nível de certeza é alto (high), entretanto, não há confirmação. Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, devendo haver o desbloqueio da conta, do cartão de crédito e do acesso à plataforma “mercado livre” ante a não comprovação da fraude apontada.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie não restou demonstrada que o fato narrado atingiu a dignidade, a honra, a imagem ou a subsistência do autor. Não houve comprovação de que o fato, de alguma forma, submeteu o autor a um sofrimento de natureza grave. O fato gerou aborrecimento, mas não teve o condão de macular a dignidade da pessoa humana, já que não existiam valores na conta (ID 70296750, p.8), e caso existisse, estes poderiam ser transferidos para outra conta (ID 70296744). Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a obrigação de desbloqueio da conta e do cartão de crédito do autor e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.